Tribunal: TJMT
Processo: 1001618-74.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001618-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO TEIXEIRA NEVES - CPF: 503.436.701-78 (RECORRIDO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Dr. Walter Pereira: Dr. Luis Bortolussi: Dra. Valdeci Moraes:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA.
SUSPENSÃO DE SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O SUPOSTO PERÍODO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
É obrigação da parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 373, I, do CPC
, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2-
Restando comprovado a utilização dos serviços no suposto período em que houve a suspensão indevida, não há que se falar em ato ilícito.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 199493696, na reclamação nº
1001618-74.2023.8.11.0001,
do 6º JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou a Recorrente a indenizar dano moral no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- inexistência de ato ilícito; - dano moral não configurado; - redução do valor do dano moral
.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da condição fática na petição inicial/contestação.

A tese central da petição inicial é de suspensão indevida dos serviços de telefonia móvel modalidade pós-pago, do número (
65
) 99244-4664, de propriedade do Recorrido, supostamente ocorrida em 4/10/2022, que teria impossibilitado o Recorrido receber e realizar chamadas, bem como de utilizar os dados móveis para acesso à internet.

No entanto, as próprias faturas juntadas aos autos pelo Recorrido demonstram a utilização dos serviços de telefonia móvel e dados móveis no período de 04/10/2022 até 14/11/2022 (
id. 199493673 - p. 10/17
), período em que alegou que estava impossibilitado de utilizar os serviços disponibilizados pela Recorrente em razão da indevida suspensão.

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

Desta forma, considerando a normal utilização dos serviços no alegado período de bloqueio/suspensão da linha telefônica, é de se reconhecer a inexistência de ilícito praticado pela Recorrente, e a inexistência de dano moral a ser indenizado.

- do dano moral.

Diante da conclusão já exposta, inexiste a prática de ato ilícito que justifique a correspondente indenização por dano moral.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença de recorrida, julgando IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2024